Tribunal: TJSP
Processo: 2228542-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por aumento por VCMH, por sinistralidade e faixa etária – Ausência de fornecimento de informações adequadas e claras ao consumidor – Inobservância de direitos básicos estabelecidos no art. 6o, incs. III e V, do CDC – Presença da plausibilidade do direito afirmado na inicial – Decisão agravada reformada na parte em que recorrida.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por aumento por VCMH, por sinistralidade e faixa etária – Ausência de fornecimento de informações adequadas e claras ao consumidor – Inobservância de direitos básicos estabelecidos no art. 6o, incs. III e V, do CDC – Presença da plausibilidade do direito afirmado na inicial – Decisão agravada reformada na parte em que recorrida.

Agravo provido.